Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700277-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Antônio Nilson Rocha de Souza impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, objetivando fosse a autoridade impetrada compelida a assegurar-lhe internação hospitalar, nos seguintes termos: “41.4. Ao final, uma vez confirmada a liminar, concedida a ordem para que o impetrante seja internado em leito de emergência da rede pública de saúde ou, na impossibilidade desta, em hospital da rede particular, desde que todos os gastos com a internação sejam custeados pelo Distrito Federal.” (ID 31820949). Por meio da decisão de ID 31822132, prolatada no Plantão, foi deferida a tutela provisória requerida: “Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que a autoridade coatora ou quem suas vezes fizer disponibilize imediatamente vaga em leito de enfermaria na rede pública para o impetrante ou, na impossibilidade de vaga, o Distrito Federal deverá custear a internação na rede particular.” (ID 31822132). No ID 31938142, o impetrante noticiou a alta médica ocorrida em 14.1.2022; e requereu a extinção do feito em virtude da perda superveniente de objeto: “Antônio Nilson Rocha de Sousa, já qualificado, neste ato representado por sua filha Anna Paula Oliveira de Sousa, já qualificada, vem, por intermédio do procurador signatário, à elevada presença de Vossa Excelência, informar que sua alta médica aconteceu no dia 14/01/2022. Assim, requer seja decretada a perda superveniente do objeto atinente ao caso em tela.” (ID 31938142). É o relatório. Passo a decidir. De fato, ante a alta médica do impetrante por ele noticiada no ID 31938142, o objeto do presente mandado de segurança se esvaiu; não mais subsiste interesse no prosseguimento desta ação constitucional. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora